Tribunal: TJES
Processo: 0007275-14.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007275-14.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICOLAS MARTINS SANTOS PERAZZINI e outros (2)

APELADO: SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL registrado(a) civilmente como SMS - ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao valor pleiteado na inicial; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação do acórdão e o quantum fixado; (iii) determinar se é cabível a rediscussão do valor da indenização em sede de embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera ausência de menção expressa ao valor de R$ 30.000,00 pleiteado na inicial não configura omissão, pois o acórdão embargado fixou de forma fundamentada o valor da indenização em R$ 9.000,00, implicitamente rejeitando o valor superior.

Não há contradição lógica-formal interna no julgado, pois a fixação do quantum indenizatório decorreu da ponderação entre a gravidade do ilícito e os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem qualquer dissonância interna.

A divergência dos embargantes quanto ao valor arbitrado consubstancia inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento revela-se desnecessário, uma vez que a matéria foi apreciada, sendo suficiente o reconhecimento do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
NICOLAS MARTINS SANTOS PERAZZINI
,
menor impúbere, representado por seus genitores, em face do acórdão proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, reformando a sentença para afastar a ilegitimidade passiva outrora acolhida, e julgar parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida e apelada ao pagamento do valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral, nos termos supra.

Nas razões recursais (ID nº 14941123), os Embargantes sustentam, em suma: (i) que houve omissão quanto ao pedido específico de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, conforme constava da exordial, não tendo o acórdão se pronunciado expressamente sobre esse ponto; (iv) contradição entre o reconhecimento da gravidade da falha no serviço e o montante reduzido arbitrado, sem qualquer fundamentação ou juízo de proporcionalidade; (v) pedido de efeitos infringentes, para que seja majorado o quantum indenizatório para R$ 30.000,00, de forma a adequar-se à extensão dos danos reconhecidos na própria fundamentação do acórdão recorrido; (vi) alternativamente, pleiteiam o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, a saber: artigos 6º, VI, e 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 489, §1º, incisos IV e VI; 492; e 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

Conforme relatado, os embargantes apontam a existência de omissão e contradição no acórdão que, embora lhes tenha sido favorável no mérito, fixou a indenização por danos morais em valor inferior ao postulado, e à evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a pretensão recursal denota claro e inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento no que tange à quantificação do dano, matéria de mérito exaustivamente analisada e que se busca, por via transversa e inadequada, rediscutir.

O acórdão embargado, de forma expressa e fundamentada, delineou os critérios que nortearam o arbitramento do
quantum debeatur
, sopesando a dupla função da reparação (compensatória e pedagógica), a intensidade do sofrimento, a condição de hipervulnerabilidade da vítima infante, a reiteração da conduta ilícita e o porte econômico da ofensora, em estrita observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao fazê-lo e fixar a indenização no patamar que entendeu justo, o colegiado, por decorrência lógica, rechaçou o valor superior pleiteado pelos autores, não havendo que se falar em omissão.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão, específicamente sobre a quantificação do dano moral:

“(...).

Quanto à titularidade do dano, entendo que, na espécie,
tanto o menor quanto seus genitores foram atingidos
. O primeiro, por sofrer privações físicas e emocionais decorrente diretamente da falha no serviço de saúde prestado pela apelada; os segundos, por vivenciar, em ricochete, o sofrimento do filho e a aflição parental inerente à impotência diante do descaso institucional. Nos termos da jurisprudência pátria,
é cabível a indenização por danos morais aos pais
, quando evidente o abalo sofrido em razão direta do ilícito praticado contra seu filho menor. Vejamos:

(...).

Para a quantificação do dano moral, devo observar os critérios orientadores consolidados na jurisprudência pátria, especialmente no que tange à dupla função da reparação: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Deve-se considerar, ainda, as peculiaridades do caso concreto – a intensidade do sofrimento experimentado, a condição de hipervulnerabilidade da vítima (criança de apenas um ano de idade), a reiteração da conduta ilícita e o porte econômico da operadora de saúde –, tudo com vistas a alcançar uma indenização justa, apta a restaurar simbolicamente os direitos violados, sem configurar enriquecimento ilícito da parte lesada, nos termos do que veda expressamente o art. 884 do Código Civil. O arbitramento, portanto, deve atender aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade, assegurando ao mesmo tempo a reparação integral do dano e a prevenção de novas condutas semelhantes.

Condeno, assim,
a apelada ao
quantum
total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalentes a R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três autores,
(...)”.

O julgador, como cediço, não está adstrito a refutar cada um dos argumentos ou valores numéricos aventados pelas partes, bastando que exponha, de forma coerente, as razões de seu convencimento, o que foi devidamente cumprido na espécie.

Da mesma forma, não há qualquer contradição a ser sanada, porquanto a contradição que viabiliza os aclaratórios é aquela de índole lógico-formal,
interna ao julgado,
verificada entre as suas proposições. Oras, a ponderação entre a gravidade do ilícito e o valor da reparação constitui o próprio cerne do juízo de equidade exercido na fixação do dano moral, não havendo dissonância lógica em se reconhecer a seriedade de uma conduta e, com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais, arbitrar a indenização em R$ 9.000,00 (nove mil reais). A discordância dos embargantes com essa valoração é matéria de mérito, insuscetível de reexame nesta seara processual.

O que se extrai das razões recursais, em verdade, é a tentativa de obter novo julgamento da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, é assente na jurisprudência pátria que se mostra desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre cada um dos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica controvertida tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu no caso concreto. Ademais, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou a tese do prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, o qual dispõe que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Pelo exposto, e despiciendas maiores digressões,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim